Tribunal: TJDFT
Processo: 0754850-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a apreciação do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do paciente, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância.
2. Ordem de habeas corpus não conhecida.